Tribunal: TJMT
Processo: 1037561-24.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037561-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDIVAN SOUSA DA SILVA - CPF: 609.036.633-17 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA EDUARDA ALVES BELEM - CPF: 707.535.781-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão de indícios da prática dos crimes de ameaça e injúria previstos nos arts. 147, § 1º e art. 140, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada;

(ii) determinar se os predicados pessoais do paciente impedem a manutenção da custódia cautelar;

(iii) avaliar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
pelos elementos probatórios colhidos e do
periculum libertatis
pela gravidade das ameaças proferidas contra a vítima.

4. A presença do
periculum libertatis
é evidenciada pela gravidade concreta do delito, demonstrada pela ameaça contra a sua vida da vítima, ainda que buscasse a mudança de residência para outro estada da Federação.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, foi considerada inadequada e insuficiente para os fins de proteção à ordem pública e prevenção de novos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A prisão preventiva é medida idônea e necessária para assegurar a ordem pública e proteger a integridade da vítima, em caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva são demonstrados”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ.
AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1037561-24.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDIVAN SOUSA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art, 648, I, do CPP, c/c art. 5º, LXVII, da CF, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Fernando Marques de Campos, em favor de
Edivan Sousa da Silva
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária em sede de plantão na comarca de Sorriso/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente nos autos de APFD 1017647-48.2024.8.11.0040, decorrente de flagrante delito ocorrido em 24/12/2024 ante a acusação da prática dos crimes de ameaça e injúria no âmbito doméstico e familiar contra mulher, a seu ver, indevida e injustificadamente.

O impetrante sustenta na inicial [id. 26071186] que não existem requisitos legal e fundamentação idônea para amparar a prisão preventiva do paciente, que possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, fazendo jus à liberdade provisória dada à ausência de periculosidade.

Pede, pois, a concessão da ordem para a restituição do
status libertatis
do paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando a ação mandamental em seu mérito.

Instrui a impetração com os documentos colacionados no id. 261071187.

A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em sede de plantão judiciário [id. 261090166].

Nas informações prestadas pela 2ª Vara Criminal da comarca de Sorriso, enfocou-se na transcrição da decisão invectivada, pautada na necessidade da segregação cautelar em função da necessidade de assegurar a ordem pública, esclarecendo-se, ainda, que o paciente foi denunciado por incurso no art. 147, §1º, do Código Penal, com o recebimento no dia 14 de janeiro deste ano e que o feito segue com tramitação regular no prazo legal [id. 262470784].

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela
denegação da ordem
, dada a existência de indicativos de fratura da ordem pública:

Ementa
:
Habeas Corpus
com pedido liminar. Prisão Preventiva. Violência doméstica. Crime de ameaça e de injúria. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Possibilidade de reiteração criminosa. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública. Provas de autoria e da materialidade. Parecer pela denegação da ordem. (id. 264121769).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025